Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM DOS BENS DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. ART. 619, I, DO CPC. NECESSIDADE COMPROVADA DE VENDA DO BEM. INSUFICIÊNCIA RE RECURSOS FINANCEIROS PARA QUITAR O ITCMD. RENÚNCIA FEITA PELOS DEMAIS HERDEIROS EM FAVOR DA INVENTARIANTE, HERDEIRA ÚNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA PARA VENDA DO IMÓVEL COMERCIAL INVENTARIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A alienação antecipada de bens, antes da individualização dos quinhões pela partilha do patrimônio inventariado, é admitida em situações excepcionais: quando se mostrar mais benéfica aos herdeiros, estiverem todos expressamente de acordo e forem ouvidos os interessados (art. 619, I, do Código de Processo Civil).
2. No caso concreto, homologado o acordo que entre si fizeram os herdeiros quanto à partilha dos bens para atribuir à cônjuge virago, ora inventariante/agravante, a condição de herdeira única do imóvel comercial inventariado, uma vez que renunciaram todos os demais herdeiros a suas respectivas quotas-partes, possível se mostra o deferimento do pedido de autorização para alienar dito bem integrante do acervo do espólio, notadamente porque demonstrou a recorrente não dispor de recursos financeiros para custear as despesas do processo de inventário nem os encargos tributários a que está sujeita. Inteligência do art. 619 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.